Tribunal: TCU
Processo: 006.636/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinações ao recorrente em processo de representação sobre indícios de irregularidade em pregão presencial com vistas à contratação de empresa para o fornecimento de solução tecnológica em Gestão de Qualidade de Vida e Vida Saudável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1292/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar nula a determinação contida no item 9.5.1 do acórdão recorrido; 9.3. conferir aos itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.2 do acórdão recorrido a seguinte redação: "9.2. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da entrega do plano de ação citado no item 9.5.2 deste Acórdão, em atenção aos princípios administrativo-constitucionais da legalidade, da eficiência e da moralidade, o Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria estabeleça os devidos controles técnico-gerenciais sobre a execução do contrato firmado com a AGE Desenvolvimento de Sistemas Ltda. a partir do Pregão Presencial no 13/2017 em parâmetros adequados e suficientes para assegurar a efetiva implementação de todos os requisitos exigidos no edital pela aludida empresa contratada, por meio de configurações e customizações sem ônus para o contratante, ou para garantir a necessária compensação econômico-financeira ante a eventual ausência dessa efetiva implementação, atentando para a necessidade de garantir que os itens de serviço sem ônus não sejam cobrados sob a forma de customizações com ônus; 9.3. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da entrega do plano de ação citado no item 9.5.2 deste Acórdão, em atenção aos princípios administrativo-constitucionais da legalidade, da eficiência e da moralidade, além dos itens 4.2.1.2, 6.1.1 e 6.2.4.2 da Política de Sistemas de Informação do Sesi, o Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria adote as seguintes medidas: (...) 9.4. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da entrega do plano de ação citado no item 9.5.2 deste Acórdão, em atenção aos princípios administrativo-constitucionais da legalidade, da eficiência e da moralidade, o Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria adote todas as providências necessárias para impedir a futura ocorrência dos indícios de irregularidade detectados nestes autos e, especialmente, as seguintes falhas: (...) 9.5.2. apresente ao TCU, em até 30 (trinta) dias, o devido plano de ação para a implementação de todas as medidas determinadas pelos itens 9.2 a 9.4 deste Acórdão, atentando para a necessidade de, além da clara identificação de cada ação, com os respectivos responsáveis e prazos, o referido plano de ação conter a expressa indicação dos eventuais encargos contratuais ou financeiros resultantes de cada ação; "; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.